Tribunal: TJBA
Processo: 8031402-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8031402-74.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Impetrante: Laerte Galdino Pedreira Ribeiro

Impetrante: Mariana Silva de Moreira Queiroz

Paciente: Irailma Ribeiro de Lima

Advogado: Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro – OAB/BA 52.891

Advogada: Dra. Mariana Silva de Moreira Queiroz – OAB/BA 58.249

Impetrada: Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de veículos da Comarca de Feira de Santana/BA

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Processo de 1º Grau: 8010863-41.2025.8.05.0080

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
TRÁFICO DE DROGAS ( ART. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006, C/C ART. 16, § 1º DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DEOS INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
A
LEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.

INACOLHIMENTO.

DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (428,92G DE MACONHA E 2.606,29G DE COCAÍNA). EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DA PACIENTE. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DA PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
preventivo

impetrada pelos advogados, Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro – OAB/BA 52.891 e Dra. Mariana Silva de Moreira Queiroz – OAB/BA 58.249, em favor de Irailma Ribeiro de Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que foi decretada em desfavor da paciente a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 16, § 1º da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, encontrando-se o mandado pendente de cumprimento.

III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 83446954), a inexistência de indícios de autoria delitiva, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de contemporaneidade, além da ofensa ao princípio da homogeneidade. Por fim, sustentam a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente, monitoração eletrônica.

IV - Informes judiciais (ID. 84384707) noticiam
in verbis
: “[...] Em resposta à decisão com força de ofício juntada no evento ID 504901140, cumpre apresentar a Vossa Excelência as informações requisitadas, tomando-se por base o Auto de Prisão em Flagrante 8010863- 41.2025.8.05.0080, em trâmite neste Juízo. Trata-se de autuação em flagrante, em razão da prisão da paciente IRAILMA RIBEIRO DE LIMA, ocorrida em razão do cumprimento do mandado de prisão do id 496583079, pela prática do crime de tráfico de drogas e outros: o artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, em concurso com o artigo 16, § 1º da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. No id 503060546, consta pedido de informações em outro habeas corpus, relacionado aos mesmos fatos, cujo paciente é o investigado JOSÉ CLEBSON DA SILVA MOURA. O relato da autoridade policial, constante no id 495776440 do APF, fls. 12 e13/46, é nos seguintes termos: “QUE se encontra lotado no Serviço de Investigação da Delegacia de Tóxicos de Feira de Santana-BA; QUE a cerca de 15 dias, iniciou-se uma investigação para apurar a informação de que uma mulher supostamente estaria mantendo um laboratório e centro de distribuição no bairro Jardim Cruzeiro; QUE segundo as informações coletadas, a droga seria produzida e posteriormente encaminhada para o bairro Rua Nova, onde seria feita a comercialização; QUE ao longo do período de campana, já havia visualizado uma mulher sair em uma motocicleta por diversas vezes, com sacos aparentando estarem com drogas e realizando a entrega; QUE o comportamento da mulher, sempre desconfiada e preocupada em ser vista, fez com que a suspeita da equipe sobre o imóvel aumentasse ainda mais; QUE além disso, chamou atenção para o fato da motocicleta utilizada pela mulher possuir placa PJL0304, a qual está vinculada a uma motocicleta azul, mas o veículo era vermelho; QUE no dia de hoje, o depoente estava acompanhado dos IPCs Wesley e Eduardo, realizando campana no imóvel, quando viu a mulher deixando o local com uma sacola; QUE desta vez, chamou atenção pelo fato da mulher ter mudado a placa da moto para uma de modelo MERCOSUL, placa PJL0D04; QUE acompanhou a mulher deslocando na motocicleta até o momento em que ela parou na Conselheiro Franco, próximo ao Bradesco; QUE a mulher parou a moto, desceu e se dirigiu até um veículo Palio branco, placa ONT-9I22, fazendo a entrega de uma sacola; QUE imediatamente, o depoente pediu que o IPC Wesley desembarcasse e efetuasse a abordagem da mulher, enquanto saiu juntamente com o IPC Eduardo, no encalço do condutor do veículo Fiat Palio; QUE acompanhou o veículo até a Avenida Rio de Janeiro, na altura da farmácia Drogafé, onde ele parou, dando ensejo à abordagem; QUE o motorista se identificou como sendo Jackson Martins de Almeida e inicialmente alegou que estaria apenas indo comprar um remédio na farmácia; QUE no entanto, o depoente o questionou sobre a droga e informou que havia visualizado quando ele recebeu; QUE Jackson então confirmou que de fato havia pego a droga para fazer uma entrega; QUE ao verificar a sacola, constatou a existência de 02 sacos com porções de cocaína; QUE em seguida, o IPC Wesley ligou para o depoente, informando que a mulher tinha conseguido fugir, saindo por meio da multidão e deixando a moto; QUE o depoente deu voz de prisão a Jackson e então retornou ao local para pegar o IPC Wesley; QUE diante da confirmação de que o imóvel estava sendo utilizado para distribuir as drogas, dirigiu-se com a equipe até a residência, a fim de averiguar a existência de mais drogas no local; QUE ao chegar na casa, viu uma mulher chegando com um motoboy, acreditando que seria a mesma mulher que fora vista mais cedo entregando a droga, razão pela qual realizou a abordagem, mas identificou que se tratava da adolescente Isabella Victoria de Lima Silva, a qual informou ser filha de Irailma Ribeiro de Lima, ora identificada como a mulher que foi vista entregando a droga; QUE informou a Isabella que já estava monitorando o local e sabia que havia drogas no imóvel, razão pela qual procedeu à entrada no local; QUE Isabela informou que a droga seria de sua mãe Irailma; QUE questionou se havia mais alguém na casa e ela informou que seu namorado Pedro Lucas estava no local; QUE procurou por ele, mas não o encontrou, ocasião em que o IPC Eduardo sinalizou que havia alguém no telhado, tendo o depoente se dirigido ao fundo e visto um homem em cima do telhado, determinando que ele descesse; QUE o homem foi identificado como Pedro Lucas de Jesus da Anunciação; QUE o IPC Eduardo se dirigiu até o segundo quarto da casa, localizado à direita, onde encontrou duas prensas, 08 balanças, 01 máquina seladora de embalagem, uma peneira, várias bacias e várias porções de cocaína e maconha, já porcionadas e embaladas; QUE o depoente se dirigiu até o terceiro quarto, o qual depois foi informado que se tratava do quarto de Irailma, sendo localizado um tablete de cocaína, dentro do guarda-roupa, ao lado direito e no meio, embolado entre as roupas, foi encontrado um saco com crack e cocaína; QUE o IPC Wesley foi até o primeiro quarto, o qual era utilizado por Isabella e Pedro Lucas, tendo encontrado uma pistola, calibre .40, com 30 munições; QUE durante as buscas no imóvel, um outro mototaxi chegou à casa, trazendo mais uma pessoa, ora identificada como José Clebson da Silva Moura, de nome social Ravena Gabriele da Silva; QUE durante o período de monitoramento, Ravena já havia sido vista várias vezes, inclusive com registro de vídeo do momento em que ela entregava a droga e a adolescente Isabella confirmou que esta auxiliava sua mãe; QUE como sabia do seu envolvimento com a droga ali apresentada, deu voz de prisão a ela; QUE no imóvel, o depoente encontrou ainda dois aparelhos celulares, em cima do rack da sala, sendo um iphone verde e um redmi preto; QUE também foi apreendido com o Jackson 01 celular Motorola vermelho e 01 iphone preto; QUE diante de todo o exposto, fez a condução das 06 pessoas envolvidas, para deliberação da autoridade policial; QUE foi apreendida a motocicleta utilizada por Irailma e o veículo FIAT PALIO; QUE também apresenta uma série de vídeos do monitoramento da investigada, com a identificação das pessoas Isabella Victoria e Ravena Gabriele, participando da dinâmica do imóvel.” Laudo toxicológico no id 495776443 do APF, fl. 01 e 02, confirmando a natureza da substância “Cannabis sativa” e “cocaína”. O parecer do Ministério Público, id 495897209, requereu a manifestação em audiência. No id. 496134260, consta decisão que homologou a prisão em flagrante, bem como realizou a conversão em prisão preventiva. Já no dia 14/04/2025, id 496408210, foi realizada audiência de custódia, com decisão confirmatória da conversão, nos seguintes termos: “Passo a deliberação quanto aos pontos faltantes, qual seja, representação pela prisão preventiva de Irailma Ribeiro Lima e requerimento de acesso aos dados dos celulares apreendidos: Tendo em vista que a prisão cautelar é lastreada em provas indiciárias, ou seja, provas fundadas em juízo de probabilidade, mister se faz a presença dos pressupostos quanto à materialidade e autoria do delito - fumus comissi delicti - e de qualquer das situações que justifiquem o perigo em manter o status de liberdade da indiciada - periculum libertatis, quais sejam, garantia de aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública ou econômica. Há, nos autos, elementos indicadores da presença do fumus comissi delicti, dado os depoimentos colhidos no bojo do auto prisional, agregado ao auto de apreensão e o laudo pericial das substâncias encontradas. In casu, a prisão preventiva é necessária notadamente diante da gravidade in concreto que reveste a conduta supostamente perpetrada pela flagrada, haja a vista a apreensão de variada e considerável quantidade de entorpecentes em sua residência de (428,92g de maconha e 2.606,29g de cocaína – substância altamente nociva por sua alta toxicidade e a rápida dependência provocada), além de diversos materiais utilizados no preparo e fracionamento da droga (prensas, balanças de precisão, embalagens plásticas, máquina seladora, entre outros) - com indicação de funcionamento de uma espécie de “laboratório” de drogas no local, agregada a apreensão de arma de fogo de uso restrito. Agregue-se a isso o risco de reiteração delitiva, já que a autuada é reincidente (autos de n. 0503957-27.2019.8.05.0080 e execução de n. 2000221-14.2025.8.05.0080), além de responder a outra ação penal também por tráfico de drogas ( autos de n. 0503636-89.2019.8.05.0080). Registre-se, por fim, o risco para a aplicação da lei penal diante de sua evasão no momento da abordagem, permanecendo em local incerto e não sabido até o presente momento, o que denota clara tendência de se esquivar de responsabilização criminal. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da medida, acolho a representação formulada pela autoridade policial e pelo Ministério público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE IRAILMA RIBEIRO DE LIMA, qualificada, o que faço com fundamento no art. 312 e ss do CPP. Expeça-se o mandado de prisão via BNMP 2.0, remetendo-o à POLINTER, às Polícias Federal, Civil e Militar, sem prejuízo da sua inserção no BNMP e nos demais sistemas informatizados pertinentes, a fim de que seja dado o efetivo cumprimento à ordem prisional. ” Após a realização da audiência de custódia, verifica-se que não há pedidos do Ministério Público, nem representação da Autoridade Policial para decretação de medidas de natureza probatória ou de restrição da liberdade. Também não há pedidos dos investigados ou seus procuradores para análise por parte deste órgão jurisdicional. Considerando as datas dos fatos, a investigação encontra-se em curso, sem violação dos prazos estabelecidos na lei 11.343/06. Denúncia já oferecida, em 19/05/2025, no id 501379044, autos 8015284-74.2025.8.05.0080, imputando à paciente deste habeas corpus as seguintes práticas: o artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, em concurso com o artigo 16, § 1º da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. No id 501780536 da referida ação penal, foi determinada a notificação para apresentação de defesa prévia, estando o feito com andamento regular. São estas as informações. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência votos de estima e consideração, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares. [...]” Em consulta ao sistema BNMP 3.0 constata-se que o mandado prisional expedido em 14.04.2025, ainda se encontra pendente de cumprimento.

V - Inicialmente, a alegativa de inexistência de indícios de autoria não deve ser conhecida, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Registre-se que, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus,
é medida excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de contemporaneidade, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas na residência da paciente, sendo isto atestado no laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, (428,92g de maconha e 2.606,29g de cocaína). Ademais, foram encontrados no local diversos instrumentos típicos da prática de tráfico, como balança de precisão, embalagens plásticas, máquina seladora, além de uma arma de fogo de uso restrito. Ressaltou, ainda, o juízo de origem que a paciente é reincidente e responde a outra ação penal em curso, também relacionada ao delito de tráfico de drogas. Por fim, menciona a inexistência de alteração fática capaz de demonstrar a possibilidade de revogação da custódia cautelar, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

VII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que os fatos apurados ocorreram em abril de 2025, tendo o
Parquet se
manifestado pela prisão preventiva da paciente, que foi decretada em 14.04.2025 e expedido o respectivo mandado prisional, encontrando-se em local incerto e não sabido, desta forma, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente
,
tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

IX - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI - HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob n° 8031402-74.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro – OAB/BA 52.891 e Dra. Mariana Silva de Moreira Queiroz – OAB/BA 58.249, como paciente, Irailma Ribeiro de Lima, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.